Tribunal: TJES
Processo: 0020033-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020033-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANDULFO NEGREIRO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL CONCRETIZADA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. O recorrente alega que, em decorrência de acidente de trabalho típico (fratura de tíbia), permanece incapacitado para qualquer atividade laboral, apesar de ter sido submetido a processo de reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho, após processo de reabilitação profissional bem-sucedido para funções administrativas, autoriza a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez em razão do contexto socioeconômico do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, resultam sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

5. A prova pericial judicial demonstra que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, restringindo-se a atividades que demandem esforço físico elevado, com preservação da capacidade para atos da vida civil e funções administrativas.

6. A reabilitação profissional efetivada pela autarquia previdenciária afasta o requisito da insuscetibilidade de recuperação para o mercado de trabalho, inviabilizando a jubilação por invalidez.

7. O contexto socioeconômico não prevalece sobre a prova técnica de aptidão laboral quando o processo de reabilitação é concretizado e o segurado possui capacidade residual para funções compatíveis com sua limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de incapacidade parcial e permanente, aliada à reabilitação profissional efetiva para funções compatíveis com a limitação do segurado, impede a concessão de aposentadoria por invalidez. 2. A manutenção do auxílio-acidente é a solução jurídica adequada quando a sequela consolidada permite a reinserção do trabalhador no mercado em atividades que não exijam esforço físico sobre o membro lesionado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 21, I, 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 43, 71 e 104; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LANDULFO NEGREIRO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida no evento 16140535 pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação previdenciária que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16140536, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) é vítima de acidente de trabalho típico, o qual resultou em grave doença ortopédica no membro inferior esquerdo (fratura exposta de tíbia), tornando-o incapaz para o exercício de suas atividades habituais; (II) a despeito de ter sido reabilitado profissionalmente pelo INSS, permanece acometido por dores intensas e limitações funcionais relevantes que o impedem de exercer inclusive atividades administrativas, pois estas demandam locomoção, transporte de documentos e posturas que sobrecarregam os membros inferiores; (III) o laudo pericial, embora reconheça a incapacidade parcial e permanente para várias atividades e a impossibilidade de esforço físico, deve ser interpretado em conjunto com o contexto socioeconômico e a gravidade das lesões, as quais seriam incuráveis e totais para a realidade laboral do apelante.

Rememoro que o autor, ora apelante
LANDULFO NEGREIRO DE SOUZA

ajuizou ação previdenciária em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
pleiteando a conversão do auxílio-acidente, que já recebe desde 21.05.2019, em aposentadoria por invalidez acidentária, fundamentando seu pleito na alegação de que a sequela decorrente de acidente de trabalho típico — fratura exposta de tíbia direita — lhe gerou incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa que lhe garanta o sustento, ultrapassando a mera redução da capacidade já reconhecida pela autarquia previdenciária.

Inicialmente, importa salientar que, segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

A aposentadoria por invalidez – ou por incapacidade permanente segundo a nova nomenclatura – será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991 e artigo 43 do Decreto nº 3.048/99).

Por outro lado, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A doutrina
4
, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Na seara do nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho, ou seja, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
5
.

No caso dos autos, a controvérsia reside na graduação da incapacidade do apelante, uma vez que o nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão é fato incontroverso e já reconhecido pela autarquia previdenciária ao conceder o auxílio-acidente.

Para a aferição da real condição laborativa do segurado, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo é contundente ao informar que, embora o recorrente apresente um quadro consolidado com incapacidade parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico elevado, ele não se encontra incapacitado para a vida independente ou para atividades de natureza administrativa.

O
expert
destacou que
LANDULFO NEGREIRO DE SOUZA
já passou por processo de reabilitação profissional conduzido pelo
INSS
, encontrando-se apto para o exercício de funções compatíveis com sua atual limitação (fls. 89/99).

Instado a prestar esclarecimentos, o perito foi categórico ao afirmar que não se vislumbra incapacidade para as atividades comuns do dia a dia, reiterando que o segurado possui capacidade laborativa preservada para as funções pós-reabilitação (fls. 120/121).

No cenário ora analisado, a reabilitação não apenas se mostrou viável, como foi efetivamente concretizada, permitindo a reinserção do trabalhador no mercado em funções que não sobrecarreguem o membro lesionado.

A tese recursal de que o contexto socioeconômico deveria induzir à invalidez total não subsiste diante da prova técnica de aptidão para o trabalho administrativo. O juiz, embora não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, necessita de elementos probatórios robustos para afastar uma conclusão técnica equidistante das partes. No presente feito, não há evidências que demonstrem a falência do processo de reabilitação ou o agravamento da patologia a ponto de impedir qualquer forma de trabalho.

Assim, configurada a redução da capacidade laboral para o trabalho habitual, mas mantida a capacidade para outras atividades após reabilitação, a situação jurídica do apelante amolda-se perfeitamente à hipótese de auxílio-acidente, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, não autorizando a conversão em aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,

NEG
O-
LHE PROVIMENTO
.

Incabível a fixação de honorários recursais na presente hipótese, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.